Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ENTRE O DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresentado um discurso coerente e seguro, em especial quando há pluralidade de vítimas e todas confirmaram os atos obscenos praticados pelo apelante.
2. A condenação em pagamento de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige que o pedido tenha sido formulado na peça inaugural, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa, o que se verificou nos autos, mostrando-se módico o valor fixado e proporcional à capacidade financeira do acusado.
3. Recurso conhecido e não provido.